Tribunal: TJDFT
Processo: 0031541-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608/STJ. HOME CARE. COPARTIPAÇÃO DO ASSOCIADO. ONERAÇÃO EXCESSIVA DO PACIENTE. TRATAMENTO E MATERIAL ESSENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO.

1. Conforme preconiza a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Cláusula que prevê coparticipação em caso de home care é “abusiva, na medida em que praticamente esvazia o objetivo do contrato de plano de saúde, onerando excessivamente o paciente pelo simples motivo de se alterar o local do tratamento”.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, uma vez que existe a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 1325939/DF).

4. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, resta evidente a ocorrência de dano moral às apeladas/autoras em decorrência do ato ilícito perpetrado pela apelante/ré, em face da prestação deficiente do serviço de home care.

5. Recurso conhecido e desprovido.